Tribunal: TJMT
Processo: 1027374-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1027374-88.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[DOAÇÃO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE COTAS, IMISSÃO, LIMINAR]

RELATOR
A
:
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[CARINA MAGGI MARTINS - CPF: 008.510.569-46 (
AGRAVANTE
), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (
AGRAVADA
), AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (
AGRAVADA
), ANDRE MAGGI PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.786.144/0001-76 (
AGRAVADO
), BBM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.140.969/0001-32 (
AGRAVAD
O), HFLC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.140.957/0001-08 (
AGRAVADO
), LUCIA BORGES MAGGI - CPF: 662.800.799-53 (
AGRAVADO
), MP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.353.704/0001-97 (
AGRAVADO
), VIP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.158.900/0001-36 (
AGRAVADO
), PEDRO JACYR BONGIOLO - CPF: 368.418.979-00 (
AGRAVADO
),
FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO),
JOSE EDUARDO RANGEL DE ALCKMIN - CPF: 182.288.951-00 (ADVOGADO), ISAIAS DINIZ NUNES - CPF: 099.905.917-33 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - CPF: 082.168.258-03 (ADVOGADO), LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

JULGAMENTO EM CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1027629-46.2023.8.11.0000.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE DE COTAS SOCIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS NAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DOAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA EM RECURSO CONEXO - PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC;15 – RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente o agravo de instrumento interposto contra tutela de urgência concedida em parte na origem, quanto em outro agravo de instrumento conexo, interposto contra mesma decisão recorrida, a questão foi decidida pela ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, a qual foi
revogada.-

R
E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CARINA MAGGI MARTINS
em face da
decisão interlocutória
que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Indenização e Imissão na Posse de Cotas Sociais e Requerimento de Tutela de Urgência n. 1042065-81.2023.8.11.004,
ajuizada contra
AMAGGI EXPORTACÃO E IMPORTACÃO LTDA, AGROPECUARIA MAGGI LTDA, MP ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA, VIP ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA, ANDRE MAGGI PARTICIPACÕES S/A, PEDRO JACYR BONGIOLO, HFLC ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA, BBM ADMINISTRACÃO E PARTICIPACÕES LTDA e LUCIA BORGES MAGGI
, ora agravados, que
deferiu parcialmente
o pedido de tutela de urgência, determinando a expedição de ofício para a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, para que anote a existência da ação e, ainda, registre o impedimento de negociar, doar, transferir ou ceder as quotas societárias, no que tange às empresas AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA. (CNPJ n. 00.315.457/0001-95 e AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACÃO LTDA. (CNPJ n. 77.294.254/0001-94), até ulterior deliberação pelo juízo.

Em suma, aduz a agravante que interpôs a ação supramencionada na origem, alegando ter descoberto que vinte e cinco (25) dias antes de morrer
e também
onze (11) dias antes do seu passamento, o Sr. ANDRÉ MAGGI dispôs, por meio de doação, de
R$ 53.203.249,00 (cinquenta e três milhões duzentos e três mil duzentos e quarenta e nove reais)
, das cotas sociais das empresas Sementes Maggi Ltda. (AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA) e AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, em favor de esposa LÚCIA BORGES MAGGI.

Aduziu que se trata de doação que prejudicou terceiros, vez que comprometeu a legítima dos herdeiros necessários e não integrou a partilha de bens, à época da abertura e realização do inventário.

Declarou ainda que à época da alteração contratual e doação das cotas societárias, o Sr. ANDRÉ MAGGI estava acometido de Doença de Parkinson, bem como que as assinaturas realizadas com antecedência de 25 (vinte e cinco) dias e 11 (onze) dias antes de seu falecimento são completamente divergentes, inclusive realizou perícia grafotécnica nas assinaturas do sócio retirante, oportunidade em que foi observada a divergência entre os elementos (traçado, escrita, natureza genética), restando concluído que se trata de assinaturas falsas.

Afirmou que diante da constatação de falsidade das assinaturas nas alterações contratuais e doação de cotas societárias, a parte requerida/agravante usufrui, de forma irregular, das cotas que são frutos de atos fraudulentos.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse deferida a imissão da autora na posse de 4,33% das cotas societária da AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, e 3,75% das cotas societárias da AGROPECUÁRIA MAGGI LTDA, expedindo ofício para a JUCEMAT, para a concretização do ato, bem como, cumulativamente, fosse decretada a indisponibilidade de todos os bens existentes em nome de AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e Agropecuária Maggi Ltda.

Subsidiariamente, requereu que seja expedido ofício para a JUCEMAT acerca da existência da ação nas pessoas jurídicas AMAGGI Exportação e Importação Ltda. e Agropecuária Maggi Ltda., registrando o impedimento de negociar, doar, transferir ou ceder às cotas societárias até o julgamento da ação.

Complementarmente, requereu:

a expedição de ofício ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), solicitando o envio de cópia da presente ação à instituição intermediária competente nas Ilhas Cayman, para que o departamento daquele país disponibilize todos os documentos de constituição, declaração patrimonial, contábeis e fiscais da empresa AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH INTERNATIONAL LTD., bem como para que seja adotada as providências para que proíba a doação, cessão, venda e transferência de qualquer cota societária, até o julgamento da ação;

que a parte requerida forneça, no prazo de 20 (vinte) dias, os demonstrativos de resultados de exercícios, balanços anuais das companhias, livros caixa, balanços patrimoniais, relatório de patrimônio líquido ajustado e relatório de ativos intangíveis, todos a partir de 2001 até o ano corrente;

que seja determinada a intimação dos administradores das empresas AMAGGI & LD COMMODITIES S/A E AMAGGI & LD TERMINAIS PORTUÁRIOS S/A, para que forneçam, no prazo de 20 (vinte) dias, os documentos referentes a todos os exercícios, desde a fundação da empresa, constantes em demonstrativos de resultados de exercícios, balanços anuais das companhias, livros caixa, balanços patrimoniais, relatório de patrimônio líquido ajustado e relatório de ativos intangíveis; e

a expedição de ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, para que promova a anotação de existência da ação.

A liminar foi
deferida em parte
pelo juízo singular, nos termos acima delineados.

Neste recurso, a agravante praticamente ratificou todos os argumentos trazidos na inicial da ação principal, pugnando pela liminar recursal para que seja deferida a sua imissão na posse das quotas sociais, conforme indicado no pedido, com o exercício dos direitos assegurados legalmente aos sócios minoritários; seja deferida a imissão na posse das quotas, com depósito nos autos de lucros proporcionais como forma de contracautela; sejam tornados indisponíveis os bens na forma postulada; e sejam entregues as informações pretendidas, segundo o postulado na inicial.

A liminar recursal fora indeferida no
ID nº 192245690
em consequência do deferimento da liminar requerida no RAI nº 1027629-46.2023.8.11.0000, contra a mesma decisão recorrida.

Contra a decisão recursal foram opostos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº ID nº 193627660
.

As contrarrazões ao agravo de instrumento vieram no
ID nº 195089177
, oportunidade em que os agravados rebateram a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: FELIPE SAMPIERI IGLESIAS, OAB/SP 358.710; JOSÉ RANGEL DE ALCKMIN OAB/DF 02977 E CANDIDO DA SILVA DINAMARCO OAB/DF 02977.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE SAMPIERI IGLESIAS, OAB/SP 358.710:

Senhor Presidente, questão de fato.

O pedido de conversão do julgamento em diligência foi um pedido feito subsidiariamente, isso não é admissão de culpa alguma.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Doutor, com todo o respeito, isso não é questão de fato.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE SAMPIERI IGLESIAS, OAB/SP 358.710:

Excelência, pela ordem!

Outro aspecto de fato, é a questão que envolve as datas desses documentos. A Carina apenas tomou conhecimento a poucos meses dessa possível fraude operada.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que a mesma decisão agravada foi objeto de apreciação no recurso conexo de nº
RAI nº 1027629-46.2023.8.11.0000
–, julgado na mesma seção, portanto, resta prejudicada a apreciação deste recurso.

Inclusive, transcrevo a ementa daquele recurso:

“
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE DE COTAS SOCIAIS - TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS NAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E DOAÇÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS –PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL) PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, há que ser revogada a tutela concedida liminarmente, muito mais ainda quando evidenciado o dano inverso.

Um mero laudo grafotécnico produzido unilateralmente não é suficiente para preencher o requisito legal para autorizar o deferimento de medidas liminares, mormente se o negócio jurídico que se visa anular ocorreu há mais de duas (02) décadas e a prova foi realizada tão somente em cópias dos instrumentos, o que não permite o exame de todos os elementos técnicos da grafia.

Ademais, a anulação do acordo firmado entre a autora e os herdeiros com a rescisão da partilha de bens já foi objeto de outro processo, o qual foi extinto pela decadência, o que por si só macula a relevância da
fundamentação.-
”

No mais, resta prejudicada a apreciação dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº ID nº 193627660
.

Com essas considerações, nos termos do artigo 932, III, do CPC/15,
julgo prejudicado
o presente recurso por falta de interesse recursal superveniente.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1º VOGAL
):

Acompanho
o voto da Relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL
- CONVOCADA
):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024
.